Tribunal: TJBA
Processo: 8001532-58.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001532-58.2022.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

APELADO: ALDAIR JOSE DOS SANTOS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
JOAO CELSO PINOT

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível que rejeitou a prejudicial de prescrição e deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira para afastar a condenação por danos morais decorrentes de cobrança de seguro prestamista, reconhecendo a sucumbência recíproca e fixando honorários advocatícios, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

2. Sustenta o agravante que o reconhecimento da venda casada configura dano moral
in re ipsa
e que a concessão da gratuidade afasta a sucumbência recíproca.

3. A decisão agravada manteve a restituição dos valores cobrados a título de seguro, mas afastou a indenização por dano moral e determinou o rateio das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se o reconhecimento da venda casada na contratação de seguro prestamista gera dano moral presumido; e saber se a concessão da gratuidade da justiça afasta a sucumbência recíproca reconhecida em razão do parcial provimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 972 (REsp nº 1.639.320/SP), firmou entendimento de que é abusiva a imposição de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira. Contudo, a abusividade não implica, por si só, dano moral indenizável.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é firme no sentido de que a mera cobrança de seguro prestamista, ainda que reconhecida a venda casada, não gera dano moral presumido, ausente demonstração de negativação indevida ou violação concreta a direito da personalidade.

7. No caso, não há prova de negativação indevida, retenção abusiva de valores ou circunstância excepcional apta a caracterizar lesão à honra ou à dignidade.

8. A sucumbência recíproca decorre do parcial provimento do recurso de apelação, nos termos do art. 86 do CPC. A gratuidade da justiça não afasta a condenação, mas apenas suspende a exigibilidade das verbas, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da venda casada na contratação de seguro prestamista não gera, por si só, dano moral presumido, exigindo prova de efetiva violação a direito da personalidade. 2. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a sucumbência recíproca, limitando-se a suspender a exigibilidade das verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 39, I; CPC, arts. 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 28.08.2019 (Tema 972); TJBA, Apelação nº 8048965-88.2019.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, j. 12.03.2025; TJBA, Apelação nº 8144856-97.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 16.12.2025; TJBA, Apelação nº 8022379-38.2024.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Primeira Câmara Cível, j. 02.12.2025; TJBA, Apelação nº 8001572-26.2023.8.05.0229, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, j. 26.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001532-58.2022.8.05.0074
, em que figuram como
agravante
ALDAIR JOSE DOS SANTOS DA CONCEICAO
e como
agravada
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator